Tribunal: TJBA
Processo: 0003296-77.2005.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Serrinha Apelação nº 0003296-77.2005.8.05.0248 Apelante/Apelado: Cleber Alexandre Pestana Farakassis Advogado: Guilherme Lázaro (OAB/SP 490.632) Apelante/Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcos Antônio Chaves da Silva Filho Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CP). INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS FATOS COMPROVADOS E A DECISÃO DOS JURADOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NOVO JÚRI DETERMINADO. PREJUDICIALIDADE DO APELO DEFENSIVO RELATIVO À DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Cleber Alexandre Pestana Farakassis contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha/BA. O réu foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), praticado contra seu tio, Sandro Reis de Oliveira, motivado por ciúmes e inconformismo com o término de relacionamento. O Conselho de Sentença reconheceu a autoria e materialidade, mas desclassificou o delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP). O Ministério Público recorreu da decisão, alegando afronta ao conjunto probatório. A Defesa, por sua vez, apelou exclusivamente quanto à dosimetria. II. Questões em discussão 1. Se a decisão do Tribunal do Júri, ao desclassificar o crime para lesão corporal seguida de morte, foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. Se há elementos suficientes a justificar novo julgamento pelo Conselho de Sentença. 3. Se é possível o exame do recurso defensivo relativo à dosimetria após a anulação da decisão. III. Razões de decidir 1. Incompatibilidade entre prova e veredicto: A desclassificação promovida pelo Tribunal do Júri encontra-se dissociada do acervo probatório, que demonstra com clareza a premeditação e o dolo de matar, evidenciados pela escolha da arma (faca), pelo número e localização dos golpes (costas, rosto e peito), bem como pelo elemento surpresa e impossibilidade de defesa da vítima, conforme apontado em laudo cadavérico e depoimentos testemunhais. 2. Animus necandi caracterizado: A forma de execução, a motivação passional e a natureza dos ferimentos atestam a intenção homicida do réu. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com os fatos e afastam a tese de mera lesão corporal. 3. Prevalência da verdade real sobre a soberania do júri: A anulação do julgamento encontra amparo no art. 593, III, “d”, do CPP, sendo pacífico o entendimento do STF e do STJ no sentido de que é admissível a anulação da decisão do júri manifestamente contrária à prova dos autos, sem que isso importe em violação à soberania dos veredictos. 4. Prejudicialidade do apelo defensivo: Diante da anulação do julgamento, resta prejudicado o exame do recurso interposto pela defesa, que versava exclusivamente sobre a dosimetria da pena fixada na sentença ora desconstituída. IV. Dispositivo e tese Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa prejudicado. Tese de julgamento: 1. É cabível a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão do Conselho de Sentença se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP. 2. A desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, quando incompatível com os elementos probatórios (laudos periciais, testemunhos e confissão), afronta a busca da verdade real e autoriza a realização de novo julgamento popular. 3. Prejudica-se a análise de recurso defensivo que verse sobre dosimetria da pena imposta em sentença anulada por vício anterior de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, art. 593, III, “d”; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 129, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.087 da repercussão geral; STJ, HC 975.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26/02/2025, DJE 10/03/2025; STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 13/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0003296-77.2005.8.05.0248, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso ministerial e dar-lhe provimento, para anular o julgamento realizado em 18/02/2025 e determinar a realização de novo júri, prejudicada a análise do recurso defensivo, nos termos do voto do relator.